Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-24.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Certificado de conclusão de Ensino Médio. Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo de obter o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitindo-se o ingresso em curso de Ensino Superior. Elementos dos autos que comprovam que o requerente faz jus à obtenção do Certificado. Reexame necessário, ex vi do disposto

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Certificado de conclusão de Ensino Médio. Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo de obter o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitindo-se o ingresso em curso de Ensino Superior. Elementos dos autos que comprovam que o requerente faz jus à obtenção do Certificado. Reexame necessário, ex vi do disposto no artigo 14, §1o da lei n. 12.016/2009. Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso Oficial não provido.